Tribunal: TJMT
Processo: 1038781-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038781-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVANILDES ARANHA PEREIRA - CPF: 468.090.319-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação de obrigação de fazer, por meio da qual se busca o fornecimento do medicamento Duloxetina 60mg, prescrito a pessoa idosa portadora de diversas comorbidades.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamentos aptos à preservação da vida e da integridade física dos cidadãos, com especial atenção às situações de maior vulnerabilidade, como a de pessoa idosa com comprometimento do estado geral de saúde.

4. A documentação constante dos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos definidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, quais sejam: (a) negativa administrativa do fornecimento; (b) inexistência de substituto terapêutico igualmente eficaz disponível na rede pública; (c) imprescindibilidade clínica do fármaco indicado; (d) prescrição médica circunstanciada e devidamente fundamentada; e (e) incapacidade financeira da paciente para arcar com o custo do tratamento.

5. A omissão da CONITEC em reavaliar decisão de não incorporação do medicamento, apesar de novos estudos científicos, configura inércia administrativa relevante à caracterização da probabilidade do direito.

6. O perigo de dano resta evidenciado pelo risco concreto de agravamento do quadro clínico da paciente em razão da ausência do tratamento medicamentoso prescrito.

7. Conforme fixado pelo STF no Tema 793, os entes federativos respondem solidariamente nas demandas de fornecimento de medicamentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É admissível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada a sua imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas disponíveis, a incapacidade financeira do paciente e a existência de prescrição médica fundamentada”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718/MG (Tema 6), relator Ministro Marco Aurélio, Plenário, j. 3.3.2021; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), relator Ministro Luiz Fux, Plenário, j. 23.3.2023; TJMT - N.U 1027563-32.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10120433220248110000, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
EVANILDES ARANHA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1099711-78.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente no fornecimento do medicamento Duloxetina 60 mg.

Nas razões recursais, a Agravante alega ser pessoa idosa, acometida por diversas comorbidades (CID-10: M23.9, M17, E10, I10, M54.9), apresentando dores crônicas incapacitantes, sendo imprescindível o uso contínuo do referido fármaco, prescrito por profissional habilitada, cuja eficácia já foi comprovada em seu tratamento.

Assevera que os medicamentos fornecidos pelo SUS se revelaram ineficazes, conforme documentação médica anexada, sendo a Duloxetina a única alternativa viável.

Sustenta que a negativa do pedido, pelo juízo de origem, fundamentou-se na ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC, desconsiderando as novas evidências científicas, os pareceres técnicos favoráveis emitidos por núcleos especializados (NATJUS), bem como a comprovação da ineficácia dos fármacos padronizados pelo SUS.

Argumenta que a decisão agravada desconsidera os requisitos fixados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, especialmente os itens B e C, os quais estariam devidamente preenchidos no caso concreto, diante da omissão da CONITEC quanto à reavaliação do medicamento e da inexistência de substituto terapêutico eficaz disponível na rede pública.

Ressalta o risco iminente de agravamento do quadro clínico da paciente, com possível descompensação das comorbidades e comprometimento funcional irreversível, o que justifica o deferimento da tutela recursal pleiteada.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória recorrida, com o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar o fornecimento do medicamento Duloxetina 60 mg, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas e apuração de responsabilidade pelo eventual descumprimento.

A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID. 326620387).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão, argumentando que o medicamento solicitado não está incorporado ao SUS, que há alternativas terapêuticas eficazes disponíveis e que o laudo médico apresentado seria insuficiente. Sustenta que não foram comprovados os requisitos exigidos pelo STF para o fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais e reforça que a responsabilidade pelo custeio seria do Município, em razão do baixo valor do tratamento (ID 328077872).

Por sua vez, o Município de Tangará da Serra, em suas contrarrazões, também defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do STF, especialmente diante da ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e do parecer técnico desfavorável do NAT (ID 328262415).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (ID338229389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

No caso em apreço, observa-se que a agravante, pessoa idosa com 66 anos de idade, é portadora de diversas comorbidades, dentre as quais se destacam: transtorno interno não especificado do joelho (CID M23.9); gonartrose (CID M17); diabetes mellitus insulino-dependente (CID E10); hipertensão essencial primária (CID I10); e dorsalgia não especificada (CID M54.9).

Diante desse quadro clínico, a médica assistente, Dra. Beatriz Carvalho Lima Correa (CRM/MT 11630), prescreveu o uso do medicamento Duloxetina 60 mg, consignando,
de forma expressa, que as medicações atualmente disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não têm se mostrado eficazes no tratamento da paciente
. Tal conclusão encontra respaldo nos laudos médicos constantes dos IDs 209811732 a 209811734 dos autos originários.

Além disso, restou consignado nos referidos documentos que:
“caso a paciente não faça uso da medicação a mesma pode ter piora do quadro álgico e consequente descompensação das comorbidades - diabetes, hipertensão e dos episódios de depressão e ansiedade”.

Em sede de cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito, demonstrada pela documentação médica que
evidencia a imprescindibilidade do fármaco
para o tratamento da agravante, além do preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, o qual trata do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Com efeito, a agravante comprovou,
a priori
: (i) a negativa administrativa de fornecimento do medicamento; (ii) a ilegalidade por omissão da CONITEC, que não reavaliou sua decisão de 2021, apesar de novas evidências científicas; (iii) a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, tendo em vista que já utilizou as medicações disponíveis sem obter resultado terapêutico satisfatório; (iv) a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e (v) sua incapacidade financeira de arcar com o custeio do fármaco.

Registre-se, por oportuno, que, no que diz respeito à decisão da CONITEC pela não incorporação do medicamento, consta dos autos que o exame técnico do órgão ocorreu em
julho de 2021
, sem qualquer reavaliação posterior, mesmo diante de novos estudos científicos indicando avanços significativos no tratamento pleiteado. Tal cenário revela possível omissão administrativa, agravada pela demanda crescente de pacientes com essa patologia e pela ausência de alternativas terapêuticas eficazes no âmbito do SUS.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza do bem jurídico tutelado – a saúde e a vida da agravante –, sendo evidente que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar o agravamento de seu quadro clínico, com risco de danos irreversíveis à sua saúde e integridade física.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
6.

Evidenciada a urgência do fornecimento do suplemento para evitar o agravamento do quadro clínico, cabe a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite acionar qualquer um deles para o fornecimento de medicamentos ou suplementos indispensáveis ao tratamento, especialmente quando a urgência é comprovada."

[...]

(TJMT - N.U 1027563-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

No tocante à divisão de responsabilidades entre os entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178/SE), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito:

[...] 1.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

5. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de medicamentos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120433220248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024) (g.n)

Por fim, ressalta-se que deve ser assegurado o fornecimento do medicamento pleiteado, sem preferência por marcas, desde que sejam observadas as características essenciais e atendidas todas as necessidades da parte autora.

A continuidade do tratamento solicitado ficará condicionada à apresentação de pedido médico semestral, no qual deverão constar a evolução do tratamento e a justificativa para sua manutenção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada pleiteada, determinando que os agravados forneçam à agravante o medicamento Duloxetina 60mg, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial de valores nas contas públicas, no montante necessário à aquisição do fármaco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026